Tribunal: TJSP
Processo: 2166169-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE INCLUIU PARTE DO VALOR DO DÉBITO NO CONCURSO DE CREDORES, EXCLUINDO PARTE QUE NÃO FOI ABRANGIDA PELA GARANTIA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR QUE APONTOU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DE QUESTÕES CONTRATUAIS. INCIDENTE QUE CONFIGURA PROCEDIMENTO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE INCLUIU PARTE DO VALOR DO DÉBITO NO CONCURSO DE CREDORES, EXCLUINDO PARTE QUE NÃO FOI ABRANGIDA PELA GARANTIA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR QUE APONTOU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DE QUESTÕES CONTRATUAIS. INCIDENTE QUE CONFIGURA PROCEDIMENTO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, NO QUAL SE VIABILIZA ÀS PARTES PLENO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE ATEVE ÀS MATÉRIAS ELENCADAS NO ART. 8o DA LEI 11.101/05. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166169-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, é agravado RCO & SITI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V.U. Declara voto convergente o 3o Juiz,
Desembargador Fortes Barbosa., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR CIAMPOLINI
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25348
Agravo de Instrumento no 2166169-45.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi-Guaçu (3a V.CÍVEL)
Juiz(a): Fernando Colhado Mendes
Agravante: Banco Santander S/A
Agravado: Rco & Siti Máquinas e Equipamentos Ltda
Interessado: Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO
AGRAVADA QUE INCLUIU PARTE DO VALOR DO
DÉBITO NO CONCURSO DE CREDORES, EXCLUINDO
PARTE QUE NÃO FOI ABRANGIDA PELA GARANTIA
FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR QUE
APONTOU
A
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PARA
ANÁLISE
DE
QUESTÕES
CONTRATUAIS.
INCIDENTE
QUE
CONFIGURA
PROCEDIMENTO
DE
COGNIÇÃO
EXAURIENTE, NO QUAL SE VIABILIZA ÀS PARTES
PLENO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
VERIFICADA.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
SE
ATEVE
ÀS
MATÉRIAS
ELENCADAS
NO
ART.
8o
DA
LEI
11.101/05.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 85 dos autos principais, na parte a seguir transcrita:
“(...)
Acolho a impugnação nos termos apontados pela Administradora
Judicial e determino a inclusão do crédito no quadro de credores da
recuperanda, na seguinte forma: a) excluir dos efeitos da recuperação
judicial a quantia de R$ 230.920,86 (duzentos e trinta mil e
novecentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 15%
do saldo devedor do contrato no 33035830000003770; b) habilitar do
saldo remanescente no valor de R$ 1.308.551,58 (um milhão e
trezentos e oito mil e quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e
oito centavos), desprovido de garantia, na classe quirografária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Int.”
Insurge-se o agravante Banco Santander S/A, alegando, em
síntese, que as recuperandas pleitearam a exclusão de valores pertinentes às garantias
do contrato no 3303583000003770, no percentual limite fixado na cédula em 15%, e que
o valor excluído deveria atender a mesma porcentagem e não o correspondente à
avaliação das garantias, conforme descrito no “Aditamento para Constituição de
Garantia de Propriedade Fiduciária”, e requereram a inclusão do valor da diferença (R$
62.972,69) no concurso de credores, e a liberação das garantias e baixa de gravames.
Entende o agravante que as recuperandas pretendem a revisão da
cédula de crédito bancário, através de incidente de impugnação de crédito, perante o
juízo da recuperação que não é competente para a análise da matéria.
A r. decisão agravada acolheu o parecer da administradora
judicial e determinou a exclusão do crédito, no valor de R$ 230.920,86 (15% do saldo
devedor do contrato no 3303583000003770) e a habilitação do saldo remanescente, no
montante de R$ 1.308.551,58.
Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada, para afastar a
exclusão do crédito de R$ 230.920,86, equivalente a 15% do saldo devedor, porque foi
objeto de revisão contratual analisada por juízo incompetente, e que deveria ter sido
objeto de ação ordinária de conhecimento.
Manifestação da administradora judicial às fls. 44/48, pelo
desprovimento do recurso.
Contraminuta a fls. 50/71.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 76/81,
propondo o não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade, ou o seu
desprovimento.
Em r. decisão monocrática (fls. 83/85), foi acolhido o parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça para não conhecimento do recurso, diante da sua
intempestividade, sendo tal decisão objeto de embargos de declaração (fls. 87/92), que
foram acolhidos e reconhecida a tempestividade do agravo do Banco Santander.
Os
embargos
de
declaração
das
recuperandas
(ED

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2166169-45.2020.8.26.0000/50001) foram acolhidos, para reconhecer a existência de
erro material contido na r. decisão monocrática, mantida, no entanto, a tempestividade
deste agravo.
É o relatório.
I) Anota-se que o pedido de recuperação judicial foi formulado
em 02/05/2018, tendo o MM. Juiz da 3a Vara Cível de Mogi Guaçu determinado por r.
decisão datada de 14/05/2018 a realização de perícia preliminar prévia, cujo laudo foi
anexado em 28/05/2018.
Em 04/06/2018, deferiu-se o processamento da recuperação
judicial (fls. 747/750).
O edital de convocação dos credores (art. 52, §1o, da Lei no
11.101/05) foi publicado, em 12/07/2018 (fls. 1.084/1.088).
E o edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi publicado, em
11/02/2019.
As recuperandas apresentaram impugnação à lista de credores da
administradora judicial, informando que o crédito discutido origina-se da Cédula de
Crédito Bancário no 33035830000003770, emitida em 18/05/2017, no valor de R$
1.303.574,44, que seria pago em 48 parcelas. Apresentaram 4 veículos como garantia,
firmando o “aditamento para constituição de garantia de propriedade fiduciária”, nele
constando que a “propriedade fiduciária” seria de 15% (fls. 7/14 e 15/24).
Segundo relatam, a administradora judicial excluiu do valor total
da aludida cédula de crédito (R$ 1.303.575,44), o valor compatível aos veículos
apresentados como garantia (R$ 285.510,00), e não o percentual de 15% do valor da
operação acordado, ou seja R$ 195.536,31.
Por entenderem que o valor dos veículos dados em garantia
superavam o limite de 15%, requereram que a diferença de R$ 62.973,69 fosse incluída
na relação de credores, respeitando-se o limite de R$ 195.536,31 referido. Requereram,
ainda, que os veículos excedentes dados em garantia retornassem ao seu patrimônio,
com as respectivas baixa da alienação fiduciária.
O credor Banco Santander opôs-se a tal pretensão, sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese, que para a pretendida revisão contratual, as recuperandas deveriam manejar
seu pleito, em ação de conhecimento própria, em especial por visar liberação de
garantias, requerendo, assim, a improcedência do feito.
A administradora judicial (fls. 76/79 dos autos principais)
entendeu necessária a retificação do crédito, para a exclusão do montante de 15% do
valor da dívida, ou R$ 230.920,86 (extraconcursal), indicando como concursal o valor
correspondente a R$ 1.308.551,58, desprovido de garantia, na classe quirografária, o
que foi acolhido pela r. decisão agravada, razão do inconformismo do credor.
II) O recurso do banco não deve ser provido.
O art. 8o da Lei 11.101/05 prevê as matérias que podem ser
arguidas, em incidente de impugnação de crédito, como: ausência de crédito,
legitimidade, importância ou classificação, como é a hipótese dos autos em que se
definiu o valor do crédito concursal e o valor do crédito extraconcursal, nos termos das
avenças celebradas entre as partes.
A impugnação segue o processamento previsto nos art. 13 a 15
do referido diploma legal, assegurando-se às partes o exercício do contraditório e da
ampla defesa, com produção probatória, inclusive.
Nesse sentido, relevante a análise de Marcelo Barbosa
Sacramone sobre a impugnação judicial, com o reconhecimento de que a apreciação do
crédito na habilitação/impugnação será exauriente, inclusive com a possibilidade de
produção probatória:
“O devedor e os seus sócios, por seu turno, têm legitimidade para
impugnar o crédito. Eventual alteração poderá reduzir o montante de
pagamento e, dessa forma, aumentar a possibilidade de o saldo
remanescente ser repartido ao final do processo falimentar ou com
maior lucro no procedimento recuperacional.
O interessado poderá impugnar a existência, o valor e a natureza
do próprio crédito, bem como a existência, o valor e a natureza de
créditos de outros titulares constantes da lista.
(...)
A impugnação judicial possui natureza de ação incidental, pois
discute direito material entre as partes no âmbito de outro processo,
no caso, um processo de recuperação judicial ou de falência. Sua
natureza de ação =, e não de mera questão incidental, é corroborada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela possibilidade de cognição exauriente do direito de crédito
pretendido (art. 15, IV) e pela exigência de se possibilitar regular
contraditório (art. 11). O titular de crédito impugnado será
devidamente citado para contestar a impugnação, assim como os
demais legitimados para a impugnação, como poderão sofrer seus
efeitos de uma decisão de alteração do crédito, terão a oportunidade
para se manifestar.
(...) Sua análise, porém, não fica adstrita a questões cognoscíveis
de plano, com a remessa das partes às vias próprias, pois o
conhecimento do crédito na habilitação/impugnação será exauriente,
inclusive com a possibilidade de produção probatória, se necessário.
(Nesse sentido: TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
AI 2165101-70.2014, rel. Des. Ricardo Negrão, j. 16-3-2015; TJSP,
AI 0233596-11.2011, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
rel. Des. Francisco Loureiro, j. 26-6-2012. Em sentido contrário, com
a admissão apenas do conhecimento das questões d eplano: CAMILO
JR., Ruy Pereira. Empresa em crise e tributação. In: Direito das
empresas em crise: problemas e soluções. São Paulo: Quartier Latin,
2012, p. 315)” (Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 92/93 e 95).
A r. decisão agravada dirimiu a lide à luz da matéria elencada no
já referido art. 8o da Lei 11.101/05, não havendo como se afastar a competência do juízo
da recuperação judicial para apreciação dos pontos suscitados, como a natureza do
crédito (concursal e extraconcursal) e montantes respectivos.
As C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial têm admitido
a adequação da via da impugnação de crédito para discutir as cláusulas contratuais,
como se vê nos seguintes precedentes que analisaram o mérito dos incidentes
apresentados (dentre os quais, esta Relatoria participou, como 2o Juiz, do julgamento
dos dois primeiros abaixo citados):
“Recuperação judicial. Decisão acolhendo parcialmente impugnação
de crédito. Agravo de instrumento da recuperanda. Cédula de crédito
bancária pactuada com instituição financeira, posteriormente cedida a
Fundo de Investimento e Direitos Creditórios, entidade que não
integra o Sistema Financeiro Nacional. Alegação de abusividade da
cobrança de juros e encargos em valores superiores a 1% ao mês, pois
seria prerrogativa exclusiva de instituições bancárias. Disposição do §
1o, do art. 29, da Lei no 10.931/2004 que, no entanto, autoriza que,
“mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, [o endossatário] poderá exercer todos os direitos por ela
[Cédula de Crédito Bancário] conferidos, inclusive cobrar os juros e
demais encargos na forma pactuada”. Cobrança abusiva, dessa forma,
não verificada. Tampouco se verifica a alegada iliquidez e incerteza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do título, na medida em que o valor do saldo devedor pode ser obtido
por simples cálculos aritméticos, de acordo com laudo pericial
contábil. Pedido de nulidade de cláusula prevendo capitalização diária
de juros. Inexistência de previsão contratual neste sentido. Juros
calculados pelo perito de forma linear sobre o saldo devedor,
mensalmente. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento desprovido.” (A.I. n.o 2230512-21.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. em 13/03/2019)
“Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de parcial
procedência. Agravo de instrumento das recuperandas, requerendo
exclusão de juros acima do limite legal e capitalizados, bem como de
comissão de permanência. Juros. Ausência de limitação de sua
cobrança a 12% a.a., já que as instituições financeiras não estão
submetidas à Lei da Usura. Capitalização de juros anual.
Possibilidade, independentemente de prévia pactuação, nos termos do
art. 4o do Decreto no 22.626/1933 e do art. 591 do Código Civil.
Comissão de permanência. Cabível sua cobrança, desde que não haja
cumulação com outros encargos moratórios, consoante as Súmulas 30
e 472 do STJ. Não houve, no presente caso, aplicação de juros
moratórios, correção monetária ou multa cumulativamente com a
comissão de permanência. Decisão recorrida mantida. Agravo de
instrumento desprovido.” (A.I. n.o 2239641-84.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. em 27/07/2018)
“Recuperação judicial. Impugnação de
crédito. Contratos bancários
diversos. Discussão pelas partes de aspectos fáticos e jurídicos
diversos, envolvendo a legalidade do método de cálculo seguido
pelo banco, de cláusulas contratuais e bem assim a exatidão do
demonstrativo apresentado pelo credor, no tocante aos percentuais
de juros empregados na evolução do débito quanto a alguns
dos contratos. Questionamento, por igual, dos encargos moratórios
aplicados. Decisão judicial que se limitou a acolher o valor proposto
pelo perito, tendo-o por correto, sem qualquer apreciação dos
diversos temas debatidos. Nulidade caracterizada, por falta de
fundamentação. Art. 93, IX, da Constituição da República.
Reconhecimento de ofício, com retorno dos autos à origem para
retomada do processamento, inclusive com complementação da
perícia. Agravo conhecido, com cassação ex officio da decisão
agravada.” (A.I. n.o 2274094-76.2015.8.26.0000, Rel. Des. Fábio
Tabosa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em
11/05/2016)
“Recuperação judicial. Crédito bancário. Pretensão da recuperanda de
realização de prova pericial para a conferência do valor declinado
pelo banco, que afirma complexo e ilíquido. Impugnação genérica
quanto à abusividade de encargos, sob o prisma do limite de juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da possiblidade de capitalização, que se resolve no plano jurídico.
Perícia desnecessária. Alegação da devedora, quanto a contrato de
desconto de títulos, de desconhecimento em relação aos pagamentos
realizados e valores passíveis de dedução, que se tem por
inadmissível. Questionamento também aí genérico e indeterminado
quanto aos valores expressos pela instituição financeira que não
justifica o aprofundamento instrutório, nem permite a qualificação
como ilíquido do crédito. Decisão de Primeiro Grau que afastou a
impugnação da recuperanda à lista da Administradora e acolheu em
parte a impugnação do banco ora confirmada. Agravo de instrumento
da recuperanda não provido.” (A.I. n.o 2077322-77.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Fábio Tabosa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. em 17/11/2014).
“Agravo de instrumento Impugnação de crédito Pretensão de
sociedade em recuperação à nulidade de cláusula inserta em cédula de
crédito bancário que prevê incidência de encargos à taxa média diária
dos certificados de depósitos interfinanceiros Aplicação do disposto
na Súmula do 176 do STJ Recurso provido neste tocante substituindo
os encargos pelos índices Selic. Perícia contábil Desnecessidade
Cálculos aritméticos suficientes à apuração do valor devido Termo
inicial previsto em contrato e não alterado em tratativas posteriores
Recurso não provido nesses capítulos. Dispositivo: deram provimento
em parte ao recurso.” (A.I. n.o 0114885-13.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em
29/01/2013).
A propósito e em sentido convergente, o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADO
PELO CREDOR.
DISCUSSÃO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO CRÉDITO
RELACIONADO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS MORATÓRIOS
PREVISTOS EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES EM CLÁUSULAS DESSES
CONTRATOS.
MATÉRIA
DE
DEFESA.
POSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO EXAURIENTE. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O EXERCÍCIO DA
AMPLA DEFESA.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de exame, em sede de
impugnação de crédito incidente à recuperação judicial, acerca da
existência de abusividade em cláusulas dos contratos de que se
originou o crédito impugnado, alegada pela recuperanda como
matéria de defesa.
2, O incidente de impugnação de crédito configura procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cognição exauriente, possibilitando o pleno contraditório e a ampla
instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário. Inteligência
dos arts. 13 e 15 da Lei n. 11.101/05.
3. Apesar de, no incidente de impugnação de crédito, apenas poderem
ser arguidas as matérias elencadas no art. 8o da Lei n. 11.101/05, não
há restrição ao exercício do amplo direito de defesa, que apenas se
verifica em exceções expressamente previstas no ordenamento
jurídico.
4. Tendo sido apresentada impugnação de crédito acerca de matéria
passível de discussão no incidente, a defesa não encontra restrições,
estando autorizada inclusive a defesa material indireta, sendo
despiciendo o ajuizamento de ação autônoma.
5. Possibilidade de se alegar, como defesa à pretensão do credor de
serem acrescidos encargos moratórios ao crédito relacionado, a
abusividade das cláusulas dos contratos de financiamento.
6. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.
7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp
1799932/PR,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe
09/09/2020)”
II) Concluindo, dentro dos limites da devolutividade do
presente recurso, e não havendo elementos que infirmem os seus fundamentos, a r.
decisão agravada deve ser mantida.
Nesses termos, nego provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166169-45.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi-Guaçu
Agravante: Banco Santander S/A
Agravado: Rco & Siti Máquinas e Equipamentos Ltda
Interessado: Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante
Voto 16.913
Declaração de Voto Convergente
Concordo seja mantida a decisão atacada,
mas creio seja necessário enfatizar não estar
sendo,
concretamente,
promovida
uma
revisão
judicial e uma alteração forçada na conformação
da
relação
obrigacional
mantida
pelo
Banco
Santander S/A e pela RCO & SITI Máquinas e
Equipamentos Ltda, cuja recuperação judicial está
em trâmite.
A extraconcursalidade de um crédito dotado de garantia fiduciária está sempre
limitada pela extensão desta mesma garantia, de
maneira
que,
tendo
sido
estabelecida,
concretamente, uma eficácia atinente a parcela do
crédito (na proporção de quinze por cento), o
remanescente
deve,
naturalmente,
integrar
o
procedimento concursal.
O pleito recursal busca extrapolar esta
limitação
e,
então,
merece
indeferimento,
partindo de uma premissa equivocada, porquanto a
existência
e
a
validade
de
uma
garantia
fiduciária não provoca uma extraconcursalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
total e ampla, havendo de ser respeitada a
extensão de sua eficácia.
Não foi promovida uma revisão, adotado
proceder totalmente compatível com o disposto no
artigo 8o, “caput” da Lei 11.101/2005, sem que,
na espécie, persista qualquer violação a regra
procedimental. Foi, corretamente, quantificado e
classificado
o
crédito,
conforme
a
garantia
fiduciária estabelecida na cédula de crédito
analisada.
Feita
esta
ressalva,
também
nego
provimento ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
13ECD7EF
10
11
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
13F2A062
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2166169-45.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.